Tribunal: TJES
Processo: 0002105-06.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002105-06.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

ED NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002105-06.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE MULTIRREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ramon Freitas de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação criminal da defesa. O embargante alega omissão na decisão quanto: (i) à fundamentação da dosimetria da pena; (ii) à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (iii) à motivação para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na fundamentação da dosimetria da pena; (ii) definir se é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência no caso concreto; e (iii) estabelecer se a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos carece de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de omissão na fundamentação da dosimetria da pena afasta a alegação do embargante, pois o acórdão embargado apreciou devidamente os argumentos defensivos e expôs, com clareza, as razões de decidir.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não se aplica a casos de multirreincidência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo admissível apenas uma compensação proporcional.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a multirreincidência do réu e a natureza dos crimes praticados (contra o patrimônio) indicam risco de reiteração delitiva, tornando a medida socialmente desaconselhável.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é cabível nos casos de multirreincidência, sendo admissível apenas a compensação proporcional.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser negada com base na multirreincidência do réu e na natureza dos crimes anteriores, desde que fundamentada na possibilidade de reiteração delitiva.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.931.145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022, DJe 24/6/2022; STJ, REsp n. 2.059.972/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN 25/2/2025; STJ, EDcl no HC n. 616.950/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/9/2022, DJe 13/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1859800/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/6/2021, DJe 23/6/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

ED NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002105-06.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: RAMON FREITAS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAMON FREITAS DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão de Id nº 12082238 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Nas razões recursais constantes no Id nº 12531239, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa quanto (I) à fundamentação da dosimetria da pena; (II) à compensação da atenuante da confissão e agravante da reincidência; e (III) à motivação idônea para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em relação aos pleitos por compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifico que, de fato, houve omissão.

Portanto, passo à análise dos pedidos.

Inviável a compensação da confissão com a reincidência, considerando que o réu é, na verdade, multirreincidente, o que autoriza a preponderância da agravante sobre a atenuante.

Considerando, portanto, a existência de 3 (três) condenações pretéritas com trânsito em julgado, proporcional o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. [...] 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Adiante, em relação ao pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a para além da multirreincidência do réu, a medida não é socialmente recomendável, tendo em vista que todas as condenações pretéritas referem-se a crimes contra o patrimônio, indicando a possibilidade de reiteração delitiva.

Acerca do tema:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DETRAÇÃO. ART. 387, §2º, DO CPP. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO GERA INTERFERÊNCIA NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois, embora não haja reincidência específica, a condenação anterior por roubo e a prática de novos delitos durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstram que a medida não é socialmente recomendável. 7. Recurso desprovido. (REsp n. 2.059.972/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Quanto à tese de omissão na fundamentação da dosimetria da pena, em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTÉM VÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS PONTOS CITADOS NO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. No tocante às demais questões, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 27 a 31 de janeiro de 2025, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS INDEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, pode o magistrado indeferir a produção da prova ou diligência que entender desnecessária protelatória, nos termos da legislação de regência, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
[...]
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1859800/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que estão claramente abordadas as matérias questionadas pela defesa:

“
[...
] Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista a comprovação da condenação criminal com trânsito em julgado acostada aos autos, valendo-se, para tanto, de emprego de quantum de aumento proporcional. Vale ressaltar que o Magistrado possui discricionariedade para fixação da pena, não estando adstrito a parâmetros matemáticos, desde que observada razoabilidade. (AgRg no Hc n. 834.573/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024) [...]”.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO
S

EMBARGOS

E DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes